Tribunal: TJDFT
Processo: 0708669-96.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708669-96.2023.8.07.0010 APELANTE: ITAMAR ONOFRE DOS REIS APELADO: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ACACIO DA SILVA SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Os advogados dos Apelados informaram a revogação do mandato (Id. 68889827). O termo de revogação e de cancelamento da procuração foi assinado pela Apelada em 17.2.2025, no entanto, até o momento, nenhum profissional foi constituído. Nos termos do art. 111 do Código de Processo Civil, a parte que revogar os poderes outorgados ao seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro profissional para assumir o patrocínio da causa. Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 (quinze) dias, aplica-se o disposto no art. 76, segundo o qual o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Ante o exposto, aguarde-se o prazo legal de 15 dias, contados da revogação do mandato (17.2.2025), para a constituição de outro profissional para patrocinar a causa. Escoado o prazo sem manifestação, o processo deverá ser suspenso, até que se ultime a intimação pessoal dos Apelados para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizem a representação processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora